Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-04.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-04.2023.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JOSE LIMA DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reformando sentença de improcedência para reconhecer a ilicitude da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno impugna adequadamente o fundamento central da decisão monocrática;

(ii) saber se a ausência de comprovação da contratação do pacote de tarifas autoriza o reconhecimento da ilicitude dos descontos;

(iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; e

(iv) saber se estão presentes os pressupostos para manutenção da condenação por danos morais, bem como do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não enfrenta, de modo específico e suficiente, a ratio decidendi da decisão agravada, fundada na ausência de juntada do contrato de abertura de conta ou de qualquer documento idôneo apto a demonstrar a autorização expressa do consumidor para a cobrança do pacote de tarifas bancárias.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual subsiste a conclusão de que os descontos efetuados a título de “cesta fácil econômica” carecem de lastro contratual válido.

5. Os extratos bancários evidenciam movimentação típica de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, com predominância de saques e depósitos vinculados ao benefício, circunstância incompatível com a cobrança de tarifas por serviços adicionais não comprovadamente contratados.

6. A cobrança indevida de tarifas em conta utilizada para recebimento de verba alimentar caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve demonstração de engano justificável, tampouco apresentação de documento contratual apto a legitimar os descontos efetuados.

8. O dano moral é configurado in re ipsa, porquanto a subtração indevida de valores de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, sobretudo diante da natureza alimentar da verba, da vulnerabilidade da parte e da ausência de contratação comprovada.

9. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de compensação moral, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

10. Mantida a decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É insuficiente o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento central da decisão monocrática, consistente na ausência de comprovação da contratação do serviço bancário que embasou os descontos questionados.

2. A cobrança de tarifas bancárias sem apresentação do contrato ou de autorização válida do consumidor, em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro, na ausência de engano justificável.

3. O desconto indevido de tarifas não contratadas em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, quando compatível com as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800252-71.2020.8.14.0076; TJPA, Apelação Cível nº 0801521-31.2020.8.14.0017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática lançada no Id. 29639676, por meio da qual foi conhecida e parcialmente provida a apelação cível manejada por MANOEL JOSÉ LIMA DO ROSÁRIO, para reformar a sentença de improcedência e reconhecer a ilicitude da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre a conta utilizada pela parte autora para recebimento de benefício previdenciário.

Na referida decisão agravada, assentou-se, em síntese, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do pacote de serviços bancários denominado “cesta fácil econômica”, porquanto não juntou aos autos o contrato de abertura de conta, nem qualquer documento idôneo a evidenciar autorização expressa da parte consumidora para a cobrança das tarifas. Consignou-se, ainda, que os extratos bancários demonstravam movimentação típica de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, com predominância de saques e depósitos vinculados ao benefício, circunstância incompatível com a imposição de cobranças por serviços não comprovadamente contratados. Em razão disso, a decisão monocrática concluiu pela ilicitude dos descontos, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente agravo interno (ID. 29865298), requerendo, em primeiro plano, a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, visando à sua reforma. Em suas razões, sustenta, em essência, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que não teria havido prova concreta do alegado abalo extrapatrimonial, sendo os descontos de pequena monta e insuficientes para ensejar reparação; o excesso do quantum indenizatório arbitrado, por entender desproporcional a fixação de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sobretudo porque os débitos apontados variariam entre R$ 1,00 e R$ 20,00; e a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, sob o fundamento de ausência de má-fé, defendendo, quando muito, a restituição simples dos valores eventualmente cobrados. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID. 30552493), a parte agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que o agravo interno não impugna o fundamento central do decisum, qual seja, a ausência de apresentação de contrato válido e apto a demonstrar a regularidade da cobrança das tarifas bancárias. Afirma, ainda, que o recurso interno apenas reedita as teses já expostas na contestação e já devidamente apreciadas na decisão agravada, insistindo em argumentação genérica sobre inexistência de dano moral e boa-fé da instituição financeira, sem infirmar a ratio decidendi fundada na inexistência de comprovação da contratação. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

Não vislumbro elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não exerço juízo de retratação.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma no ponto em que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Desde logo, observo que o agravo interno não se mostra apto a desconstituir a decisão recorrida, por uma razão central e decisiva: a instituição agravante não enfrenta, de modo específico e suficiente, o núcleo essencial da fundamentação adotada na decisão monocrática, consistente na ausência de comprovação da contratação do pacote de tarifas que deu ensejo aos descontos questionados.

Com efeito, a decisão agravada foi clara ao consignar que a instituição financeira não juntou o contrato de abertura de conta, nem qualquer outro documento autorizativo das cobranças, de modo que deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A esse respeito, o decisum monocrático expressamente assentou que “a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários”, bem como que “o banco sequer provou que a contratação existiu, pois não anexou o contrato aos autos”.

Esse ponto é nuclear. Não se trata de fundamento acessório ou periférico, mas sim da própria ratio decidendi da decisão agravada. Foi precisamente da ausência de prova da contratação que derivaram as conclusões relativas à falha na prestação do serviço, à ilegalidade das cobranças, à repetição do indébito e ao cabimento da compensação moral.

Todavia, o agravante, em vez de enfrentar esse fundamento estruturante, limita-se a discorrer, de forma genérica, sobre inexistência de dano moral, suposto excesso do quantum indenizatório e inviabilidade da restituição em dobro, reiterando, em grande medida, argumentos já expendidos anteriormente.

A fragilidade técnica do agravo, portanto, é manifesta.

O recurso interno não demonstra erro material, omissão relevante, contradição interna, nem desacerto jurídico na decisão monocrática. Ao reverso, apenas busca rediscutir o mérito já apreciado, sem impugnação eficaz do fundamento central adotado pela relatoria. E, em sede de agravo interno, incumbe à parte agravante infirmar concretamente as razões da decisão impugnada, o que não ocorreu na espécie.

Superado esse ponto, registro que a decisão agravada está em consonância com o regime jurídico aplicável às relações de consumo.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por sua vez, o art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços. A matéria assume maior relevo quando se trata de consumidor idoso, hipervulnerável e titular de conta utilizada para percepção de verba alimentar, hipótese em que se intensifica o dever de informação, transparência e cautela da instituição financeira.

Na hipótese em exame, a decisão agravada também observou que a movimentação bancária retratada nos extratos era típica de conta-salário ou conta-benefício, com predominância de saque e depósito de benefício previdenciário, destacando-se que a instituição financeira não comprovou ter oportunizado à parte autora modalidade isenta de cobrança ou que tenha havido opção válida e informada por conta onerosa.

Tal constatação harmoniza-se, inclusive, com a regulamentação do Banco Central mencionada na decisão monocrática. A Resolução BACEN nº 3.919/2010 instituiu o rol de serviços essenciais gratuitos, ao passo que a Resolução BACEN nº 3.402/2006 reputa indevida a cobrança de tarifas na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares, quando ausente contratação válida de serviços adicionais.

A cobrança de pacote tarifário, portanto, exigia prova segura de adesão do consumidor, prova essa que não foi produzida.

Nesse contexto, a cobrança indevida resta caracterizada.

No que se refere à repetição do indébito, também não assiste razão ao agravante.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na situação dos autos, a restituição em dobro foi corretamente determinada, pois o banco não demonstrou erro justificável, nem tampouco exibiu qualquer suporte contratual apto a legitimar os descontos realizados. Ao contrário, o que se tem é a persistência de cobranças incidentes sobre verba de natureza alimentar, sem apresentação do instrumento contratual que lhes desse fundamento jurídico.

O agravante insiste em afirmar, de modo abstrato, que teria agido de boa-fé e que a devolução deveria ser simples.

Entretanto, a boa-fé alegada não se presume em favor de quem, demandado judicialmente, deixa de apresentar o documento essencial à comprovação da licitude da cobrança.

Se a tarifa era legítima, incumbia à instituição financeira exibir a avença correspondente. Não o fazendo, inviável acolher a tese de engano justificável.

A orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive referida na própria decisão monocrática, caminha no sentido de que, não comprovado erro justificável, a restituição em dobro é medida adequada nas hipóteses de cobrança indevida em relação de consumo, especialmente quando ausente comprovação da contratação.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida nesse particular.

Também não prospera a insurgência quanto ao afastamento da condenação por danos morais.

O agravante sustenta que o dano não foi comprovado, que os descontos seriam de pequena monta e que a hipótese traduziria mero dissabor. Não procede.

Em casos como o presente, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a indevida subtração de valores de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sobretudo quando vinculada à cobrança de tarifa não contratada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera da dignidade do consumidor, na medida em que compromete verba de natureza alimentar e revela falha grave na prestação do serviço bancário.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente essa questão ao consignar que “o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais”.

De fato, quando os descontos indevidos incidem sobre recursos previdenciários, não se pode reduzir o episódio a simples contratempo.

A lesão não decorre apenas do valor nominal de cada débito isoladamente considerado, mas da indevida intervenção patrimonial reiterada sobre verba alimentar, da violação ao dever de transparência, do desrespeito à confiança legítima do consumidor e da imposição de ônus indevido à parte vulnerável, que se vê compelida a buscar a tutela jurisdicional para cessar cobranças sem amparo contratual.

A tentativa do agravante de minimizar a gravidade do fato com base na pequena expressão individual de cada lançamento não se sustenta.

O ilícito não se mede apenas pelo quantum unitário descontado, mas pelo contexto em que se insere: consumidor idoso, benefício previdenciário, inexistência de contrato, descontos sucessivos e ausência de solução administrativa eficaz.

Por isso, reputo correta a conclusão da decisão agravada no sentido de reconhecer o dano moral in re ipsa.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, igualmente não há razão para reforma.

A indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que não se mostra exorbitante, tampouco irrisório.

Ao revés, revela-se moderado e consentâneo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando consideradas as particularidades do caso concreto: cobrança indevida em conta vinculada a benefício previdenciário, ausência de contrato, falha do serviço, vulnerabilidade do consumidor e necessidade de atribuição de efeito pedagógico à condenação.

A decisão monocrática já ponderou, com acerto, que a fixação do valor indenizatório deve considerar as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, concluindo pela adequação da quantia arbitrada.

Não se identifica, portanto, desproporcionalidade evidente a justificar a intervenção deste colegiado. Ao contrário, o valor arbitrado harmoniza-se com a orientação que vem sendo adotada em casos análogos no âmbito desta Corte, inclusive em precedente citado na decisão agravada, no qual se reputou razoável a indenização no mesmo patamar de R$ 5.000,00 em hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário por tarifas bancárias não comprovadamente contratadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026